Tribunal: STF
Processo: ARE 751316
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E VALE-ALIMENTAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 18/1994 e 243/2010, LEIS 1.119/1996, 1.838/2009 e DECRETO 43/2009, DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA/SP. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    II – Para verificar a procedência do apelo extremo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.